Tribunal: TJSP
Processo: 1526940-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Narrativas contraditórias apresentadas pelas testemunhas Thaís e Tiffany. Versão inconsistente

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Narrativas contraditórias apresentadas pelas testemunhas Thaís e Tiffany. Versão inconsistente apresentada pela ré. Destinação comercial das substâncias comprovada.
2. Dosimetria. Pena-base fixada no limite mínimo. Tráfico privilegiado corretamente reconhecido. Acusada primária sem antecedentes criminais. Inexistência de elementos que afirmem a sua dedicação à prática de atividades criminosas ou o envolvimento com organização criminosa. Quantidade não expressiva de drogas. Modulação da causa de diminuição com redução da reprimenda em 1/3.
3. Regime aberto mantido. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
4. Recurso parcialmente provido.